Tribunal: STF
Processo: ARE 1569682
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:

Vistos.
Trata-se de embargos de divergência opostos por Noemi Amorim de Jesus Albuquerque contra acórdão da Segunda Turma, o qual foi assim ementado:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria. Ação proposta em desfavor do ex-empregador. Competência da Justiça Comum. Precedentes. 
1. Aplica-se a tese fixada no Tema nº 190 da Repercussão Geral: baseando-se na autonomia do direito previdenciário, a Suprema Corte, nos autos do RE nº 586.453/SE-RG, firmou o entendimento de que as ações propostas com o fito de obter complementação de aposentadoria são de competência da Justiça Comum. 
2. Essa orientação aplica-se também quando a ação é proposta em desfavor do ex-empregador. 
3. Agravo regimental não provido.”
 
A divergência é suscitada com supedâneo no ARE nº 1.562.273/DF, ao qual foi desprovido o agravo, por decisão monocrática, pelo Ministro Luiz Fux. 
Entende ser cabível o presente recurso, pois a decisão dos presentes autos encontra-se em evidente divergência com o decidido no ARE nº 1.562.273/DF, visto que

“recentíssima decisão do Ministro Fux (integrante da 1ª Turma e Relator do Tema 1.166) divergente, analisando o exato mesmo caso (gratificação semestral/PLR do Banespa/Santander devida a trabalhador aposentado) com o exato mesmo objeto da demanda presente (obrigação direcionada à empregadora) com a exata mesma parte reclamada (Santander enquanto sucessora do Banespa), publicada em 15/10/2025 no DJe, afastando o Tema 190/RG e aplicando o Tema 1.166/RG:
(...)
Importante destacar, portanto, a divergência supramencionada, no sentido de que o acórdão nos autos do proc. nº 1.562.273, de relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, no Tema 1.166/RG, expressamente enfrentou o Tema 190/RG e apresentou distinção deste último em regime de repercussão para recebimento de verbas de natureza trabalhista em ação contra a empregadora, como é o caso de gratificação semestral/PLR prevista em normas internas da empresa, com base de cálculo em normas coletivas. 
Depreende-se, portanto, ser patente a distinção deste caso em relação ao Tema 190/RG EM RAZÃO DE DISTINÇÃO RECONHECIDA PELO PRÓPRIO STF EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL MAIS ESPECÍFICO – TEMA 1.166, bem como, ainda que aplicável fosse, a existência de óbices de fato e de direito que possibilitam o conhecimento e provimento do recurso apresentado pelo banco.”
 
Insiste na inaplicabilidade do Tema nº 190 ao presente caso, argumentando 

“Ainda que fosse possível cogitar de relação com o caso presente quanto a tese – e não é, pois o presente caso trata de situação distinta, consoante Tema 1.166/RG, que é mais específico do que o Tema 190/RG, sendo, portanto, ele próprio, uma distinção em relação ao Tema 190/RG, distinção essa que é aplicável ao presente caso – a demandada sequer junta prova da identidade de fatos que serviria para prestar a suposta aderência ao caso reclamado.
(...)
Em suma, o presente caso é amplamente distinto daqueles postos nos RE 586.453 e 583.050. Mais ainda, não há qualquer identidade de partes, objeto, pedido, causa de pedir e norma jurídica entre este caso e aqueles recursos, pelo que não há como conhecer, com base neles, que a Justiça do Trabalho seria incompetente.”

Requer “o integral conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Divergência, a fim de que prevaleça o entendimento nos termos suscitados pela parte Reclamante, assegurando-se a correta interpretação da norma e a uniformização da jurisprudência.”
Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões (e-doc. 98).
Decido.
O recurso não deve ser conhecido.
Cumpre notar que os embargos divergentes consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015) ou entre acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei nº 13.105/2015). Em razão disso, sua admissão pressupõe a existência, ao menos em tese, de dissenso entre julgados, cuja ocorrência será constatada por meio da análise comparativa de quadros fáticos necessariamente similares. 
Logo de início, destaco que o presente recurso não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de divergência previstas no art. 1.043 do Código de Processo Civil. 
Isso porque, o que se verifica é que a parte recorrente busca demonstrar o dissídio jurisprudencial com base não em acórdão, mas em decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux.  Em casos tais, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido da inadmissibilidade do recurso: 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO  DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Uma vez limitada, a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, ante o caráter infraconstitucional da controvérsia e a aplicação do óbice da Súmula nº 279/STF, de todo inviável o conhecimento da divergência. 3. Nos termos do exigido nos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o cotejo de paradigmas proferidos em decisões monocráticas, por não constituir acórdão, desserve à demonstração de divergência interna corporis . 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RE nº 752.075/DF-AgR-Segundo-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/7/21).

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSIBILIDADE DA INVOCAÇÃO, COMO PADRÃO DE DIVERGÊNCIA, DE DECISÕES MONOCRÁTICAS PROFERIDAS POR MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM ABUSO DO DIREITO DE RECORRER IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível, em sede de embargos de divergência, para demonstração do conflito jurisprudencial, a invocação de decisão monocrática proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal, eis que a utilização dessa modalidade recursal pressupõe a comprovação de dissenso instaurado entre as próprias Turmas ou entre qualquer destas e o Plenário da Suprema Corte. Decisão monocrática, por isso mesmo, não se reveste de parametricidade, não podendo, em consequência, ser indicada como padrão de confronto para efeito de demonstração da divergência jurisprudencial. Precedentes. A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário. O abuso do direito de recorrer por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 1.021, § 4º, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes” (ARE nº 1.054.424/SP-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/2/20). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. SOLDO. VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA VBR. LEI ESTADUAL Nº 11.216/1995. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011). 4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado: Ementa: agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor Público Estadual . Militar . Soldo. Vencimento básico de referência VBR. Lei estadual nº 11.216/95. Ausência de impugnação específica. Súmula STF 287. falta de demonstração do dissenso jurisprudencial. Mero traslado da decisão paradigma. Confronto estabelecido em face de decisão monocrática. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Súmula 287 do STF. Precedentes: RCL 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-152 de 15/8/08; ARE 665.255-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 22/5/2013; e AI 763.915-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/5/2013. 2. A demonstração objetiva do alegado dissídio jurisprudencial mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e o ato embargado é imperiosa para o juízo de admissão dos embargos de divergência. 3. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos com fundamento em decisões monocráticas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 5. Embargos de declaração DESPROVIDOS”. (ARE nº 660.463 AgR-Segundo-ED-EDv-AgR-ED/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/4/16). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS”. (ARE nº 808.454/DF-AgR-EDv-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 3/10/14). 

Ante o exposto, não conheço dos embargos divergentes.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
 
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente